Tribunal: TJBA
Processo: 8028500-61.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028500-61.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE MARCIO FERREIRA LIMA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2012. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PERDA DO DIREITO DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO, EM RAZÃO DO LIMITE DE IDADE. REQUISITO QUE DEVE SER COMPROVADO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO NO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE, EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. LIMITE DE IDADE ULTRAPASSADO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Secretário Estadual de Administração é parte legítima para figurar no polo passivo em Mandado de Segurança destinado a combater ou prevenir ilegalidades durante o Concurso Público para Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital SAEB 01/2012. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 2. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é competente para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído a Secretário de Estado relacionado a concurso público, na forma do art. 92, I, “h”, “7”, c/c art. 94, I, ambos do Regimento Interno desta Corte. 3. A Lei Estadual n. 7.990/2001 e o Edital SAEB 01/2012 estabeleceram que o ingresso na Polícia Militar do Estado da Bahia está condicionado, dentre outros requisitos, ao atendimento do critério etário (mínimo de 18 e máximo de 30 anos). 4. O Supremo Tribunal Federal e a Seção Cível de Direito Público desta Corte, em sede de Incidente de Assunção de Competência, firmaram o entendimento de que a aferição do atendimento ao limite de idade, estabelecido em lei e no edital do concurso público, há de ser feita no momento da inscrição, ainda que se trate de candidato integrante de cadastro de reserva. 5. Na espécie, mesmo aplicando o entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal e pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, resta caracterizada a ausência de direito líquido e certo à matrícula e participação no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar Militar da Bahia, porquanto a prova pré-constituída evidencia que o Impetrante nasceu em 14/09/1981 (ID 5689519), sendo que as inscrições foram realizadas das 10 horas do dia 08/10/2012 às 14 horas do dia 05/11/2012 (ID 5689522, p. 05), período no qual já possuía mais de 31 (trinta e um) anos de idade. 6. Como consectário lógico, não merece prosperar a tese sustentada pelo Impetrante no sentido de que a sua eliminação significaria ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, haja vista que tais vetores axiológicos não autorizam o afastamento ou a relativização de regras gerais e abstratas a que se sujeitaram todos os candidatos que concorreram no certame, notadamente em se tratando de requisitos para o ingresso na Polícia Militar do Estado da Bahia. 7. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n. 8028500-61.2019.8.05.0000, no qual figura como Impetrante JOSÉ MÁRCIO FERREIRA LIMA e como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA) e, no mérito, em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça